Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-18.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-18.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

EMBARGADO/APELADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. MAGISTÉRIO. JORNADA. HORAS EXTRAS.
REFORMATIO IN PEJUS
. OCORRÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIOS SANADOS. CONTRADIÇÃO INTERNA AUSENTE. SÚMULA VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DECISÓRIOS. OBSERVÂNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I – Verifica-se a ocorrência de
reformatio in pejus
no acórdão que, reformando parcialmente a sentença, afastou a fixação judicial de percentual de gratificação por atividade complementar e, em substituição, determinou o pagamento de horas extraordinárias com adicional de 50%, em prejuízo do recorrente exclusivo.

II – Inviável é o restabelecimento da sentença quanto à estipulação judicial de percentual remuneratório, sob pena de ofender ao princípio da legalidade e o entendimento da Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

III – Devido é o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do limite de dois terços da jornada semanal para atividades de regência, previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, com base na jornada efetivamente exigida, a fim de afastar o enriquecimento ilícito da Administração.

IV – Suprida a omissão quanto à isenção de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual n.º 12.373/2011.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação de n.º 8000453-18.2016.8.05.0183,
em que figuram como
Embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA

e como
Embargado
MARIA DO CARMO DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA